Tribunal: TJES
Processo: 0026851-21.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0026851-21.2013.8.08.0035;

APELANTE: SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

APELADO: JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA.;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACOLHIDA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.

1. A questão atinente à legitimidade foi apreciada por ocasião do saneamento, sendo afastada a ilegitimidade da apelante, a qual não recorreu da decisão, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa da matéria.

2. Conforme entendimento pacífico do STJ, as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior.

3. Não foi demonstrado nos autos qualquer abalo de ordem moral que possa ter sofrido a parte autora, pessoa jurídica, em razão do problema apresentados nos móveis adquiridos.

4. Não é devida indenização por dano moral porque o caso é de mero dissabor decorrente de desinteligência contratual e, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.

5. Em razão da reforma da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais, deve ser redistribuída a sucumbência.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026851-21.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
APELADO: J C RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0026851-21.2013.8.08.0035;

APELANTE: SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

APELADO: JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA.;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE

CONHECIMENTO PARCIAL POR PRECLUSÃO

Como relatado, a apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para responder a presente ação. Ocorre que, em analise dos autos, se pode observar que tal questão, alegada também em contestação, foi apreciada e julgada por ocasião da decisão de fls. 105/107, da qual se pode colher:

“No que concerne a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida, entendo por
rejeitá-la,
uma vez que, como a própria requerida afirma em sua peça de defesa, a empresa MÓVEIS MODULADOS LTDA. é sua revendedora e, portanto, a requerida responde solidariamente por vício do produto ou serviço, nos termos do artigo 18 do CDC.”

Também é possível apurar que, ao recorrer a esta Corte da decisão de fls. 105/107, a apelante questionou apenas a rejeição de seu pedido de denunciação a lide da empresa MÓVEIS MODULADOS LTDA. (fls. 114/120), não tecendo qualquer questionamento inerente ao afastamento de sua ilegitimidade, permitindo se se operasse a preclusão quanto ao ponto.

É importante destacar que, embora seja questão de ordem pública, esta deveria ter sido abordada oportunamente, por ocasião do agravo, sendo incabível a analise da questão da legitimidade, agora em sede recursal, uma vez que até mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas a preclusão consumativa, sendo firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Preliminarmente, no que concerne à alegada afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, a irresignação não merece acolhimento, uma vez que o Tribunal de origem expressamente refutou a possibilidade de cognoscibilidade de ofício do argumento relativo aos juros de mora (fls. 42-43, e-STJ), sendo inviável reputar o acórdão como omisso tão somente porque fora julgado contrariamente ao pleito da parte. 2. Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, o julgador, de fato, não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, sobretudo quando tais teses não são capazes de, em princípio, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, como manda o art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. No mais, o acórdão é claro em asseverar que o pedido de aplicação do art. 1º-F da Lei nº 11.960/2009 "não foi aduzido na impugnação, nem na decisão agravada", razão pela qual se caracterizou inovação recursal direcionada a contornar preclusão consumativa. Contrariar tal constatação pretoriana implica reexame probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 4. Além disso, a própria parte, no Apelo Nobre, afirma que, no processo de origem, verbis, "apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, mas naquela oportunidade não impugnou a taxa de juros aplicada no cálculo do crédito exequendo, que foi de 1% ao mês", e que somente o fez por meio de Agravo de Instrumento (fls. 105-106, e-STJ, grifos acrescidos). 5. É abundante a jurisprudência do STJ ratificando a existência de preclusão quando o devedor não impugna no momento processual adequado. Incidência da Súmula nº 83/STJ. Precedentes do STJ. Superior Tribunal de Justiça 6. "O erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora" (EDCL no AGRG no RESP 1.175.999/PR, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2014). Outros precedentes: AGRG no RESP 1.180.482/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27/6/2014; e AGRG no AREsp 260.891/CE, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 11/2/2014". (AGRG no RESP 1.314.811/SP, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, DJe de 11/11/2014). 7. "É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão.
É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior
" (RESP 1.783.281/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019). 8. Ao contrário da alegação da parte, matérias de ordem pública precisam igualmente de prequestionamento, o que não se confunde com - muito menos anula - a possibilidade de arguição em qualquer grau e instância judicial. Precedentes do STJ. 9. Agravo Interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.762.416; Proc. 2020/0246511-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 26/04/2021; DJE
01/07/2021
)
[não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA EM ANTERIORES EXCEÇÕES DE PRÉ EXECUTIVIDADE TRANSITADAS EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Não tem acolhida a tese de ausência de preclusão, uma vez que a prescrição alegada foi deduzida e afastada em anterior exceção de pré-executividade, definitivamente julgada, não podendo ser renovada por ocasião da interposição de Embargos do Devedor. Precedentes do STJ". (AgRg nos EDcl no AREsp 38.176/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 19/04/2013) 2. Ademais,
"Nos termos da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, ocorre a preclusão consumativa mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública (liquidez do título executivo) que tenha sido objeto de anterior decisão já definitivamente julgada
". (AgRg no REsp 1487080/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 28/05/2015). Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1.696.955/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 15-3-2021, DJe 23-3-2021) [não existem destaques no original]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DE FISCALIZAÇÃO E DE ARRECADAÇÃO. GIFA. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. É lícito afirmar que, embora o artigo 535 do Código de Processo Civil prescreva que cabe ao executado apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, para arguir, dentre outras matérias, a ilegitimidade de parte e a inexigibilidade da obrigação (por ausência de título executivo), tais matérias são de ordem pública e podem ser conhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelo juiz, desde que antes do efetivo pagamento do débito e não tenha havido anterior deliberação judicial sobre tais questões. 2.
Verifica-se que a questão relativa à legitimidade da parte exequente restou devidamente resolvida em decisão pretérita, a qual não foi objeto de recurso. Depreende-se, portanto, que se operou a preclusão consumativa, obstando-se a reiteração da argumentação em questão por novo fundamento
. 3. É consabido que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 883.642, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que as entidades sindicais gozam de ampla legitimidade para representar, em juízo, os direitos e interesses dos integrantes da respectiva categoria. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que, se o título executivo resultante de ação coletiva proposta por sindicato não contém expressa restrição ao seu próprio alcance, admite-se que por ele sejam beneficiados todos os integrantes da categoria representada pela entidade. 5. Em casos análogos de cumprimento da mesma sentença coletiva, esta Turma reconheceu a legitimidade de exequentes que não constaram da relação originária da ação coletiva, bem como dos sucessores destes. 6. No caso concreto, tendo em vista que os valores em questão se tornaram devidos enquanto os servidores/pensionistas ainda estavam vivos, a legitimidade do sindicato para promover a respectiva cobrança não resta obstada pelo óbito do titular, contemplando, pois, os sucessores independentemente de efetiva filiação ou da habilitação destes no curso do processo judicial. 7. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, incabíveis honorários recursais em sede de agravo instrumental, uma vez que a decisão interlecutória agravada não encerra o processo. 8. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 4ª R.; AG 5013683-98.2022.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 05/10/2022; Publ. PJe 06/10/2022) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste omissão no acórdão de origem quando este, apesar de não adotar a tese do recorrente, presta jurisdição integral à lide. 2. Segundo o Tribunal de origem, devidamente intimado dos cálculos do contador e deferida a carga, o agravante insurgiu-se somente em face da fixação de honorários na execução, tendo ocorrido preclusão para se manifestar sobre os cálculos realizados. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, há preclusão consumativa em contestar os cálculos apresentados pelo contador judicial se, devidamente intimada a se manifestar sobre os citados cálculos, a parte permanece inerte. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 927.514/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, j. em 14/8/2018, DJe 21/8/2018)
[não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXTENSÃO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida
. 2. Na hipótese, destacou o juízo de piso que não houve impugnação tempestiva à penhora e sua ampliação", restando preclusa a possibilidade de questionamento por parte da devedora. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade da penhora do usufruto, desde que o arrematante respeite o ônus real que recai sobre o imóvel até a sua extinção 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1777492/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) [não existem destaques no original]

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR ORIGINÁRIO. FALÊNCIA. VIS ATTRACTIVA. EFEITOS LIMITADOS. PATRIMÔNIO DA MASSA FALIDA. CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO. RECONHECIMENTO. PRECLUSÃO. NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A previsão de competência absoluta do juízo falimentar resulta da necessidade de se preservar o patrimônio da massa falida com vistas à satisfação dos interesses dos credores, observada a ordem legalmente prevista, e a garantir a
par conditio creditorum
. 4. O redirecionamento da execução contra os sucessores da devedora originária, que não são insolventes, somado à absoluta inexistência de atos que possam comprometer o patrimônio da massa falida, é suficiente para afastar a competência do juízo falimentar. 5. Hipótese em que a inclusão de JBS S.A. no polo passivo da execução foi determinada por duplo fundamento: a) sucessão empresarial, por incorporação, e b) presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica (desvio de finalidade e confusão patrimonial), sobre os quais já se operou a preclusão, seja porque a empresa não se insurgiu, no momento apropriado, contra o reconhecimento da incorporação empresarial, seja porque já não cabe mais recurso contra o acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, entendeu ser desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Não é facultado às partes rediscutir questões decididas acerca das quais já se tenha operado a preclusão, nos termos dos
arts. 505
e
507 do Código de Processo Civil de 2015
. 7.
As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar em um dos polos da relação processual, não estão sujeitas à
preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício
, desde que não tenham sido decididas anteriormente
. 8. Nos termos do
art. 109, § 3º, do Código de Processo Civil
2015 (
art. 41, § 3º, do Código de Processo Civil

1973), estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário, de modo que, ao sucessor são estendidos os efeitos da sentença proferida nos embargos à execução opostos pelo sucedido. Precedente. 9. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a apresentação de memória atualizada de cálculo não exige nova citação, tampouco autoriza a oposição de novos embargos à execução, sendo admitida, contudo, a abertura de prazo para
impugnação com vistas à
correção de eventuais erros materiais. 10. Recursos especiais de JBS S.A. e de Arnaldo José FRIZZO FILHO não providos. Recurso Especial de BASF S.A. parcialmente provido.
(
STJ
; REsp 1.973.783; Proc. 2021/0116176-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 05/04/2022;
DJE 08/04/2022
)
[não existem destaques no original]

Ante ao exposto, acolho

a preliminar de conhecimento parcial do recurso, de modo que deixo de conhecer da matéria atinente a ilegitimidade passiva da apelante, uma vez que se operou sobre o ponto a preclusão consumativa.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0026851-21.2013.8.08.0035;

APELANTE: SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

APELADO: JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA.;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
contra a sentença de fls. 230/235, integrada pela decisão aclaratória de fls. 275/275v, que julgou parcialmente procedente a presente Ação Ordinária proposta por
JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA.
, para determinar o abatimento proporcional do saldo contratual remanescente a ser quitado pela apelada, ante a má qualidade no serviço prestado, devendo tal verba ser apurada em fase de liquidação de sentença, bem como condenou a apelante a pagar uma indenização a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão dos problemas apresentados nos móveis adquiridos. A apelante também foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em seu articulado recursal de fls. 248/257 a apelante alega, em síntese, o descabimento da condenação em danos morais e, subsidiariamente, a necessidade de redução do montante arbitrado para sua reparação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analise da questão.

É possível verificar dos autos que o pedido de indenização por danos morais está centrado na má prestação de serviços, consistente na entrega dos móveis adquiridos em desconformidade com o que fora ajustado, ou seja, a questão da indenização tem sua origem em inadimplemento contratual.

O julgador de origem, ao apreciar a questão, entendeu como cabível a condenação na verba indenizatória pleiteada, com base nos seguintes fundamentos (sentença de fls. 230/235):

“[...] No que concerne ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que tal pleito merece prosperar, uma vez verificada a má prestação do serviço no tocante à fabricação dos produtos, bem como os danos físicos advindos da condição dos bens entregues, conforme se verifica nas fotos colacionadas às fls. 179/181.

Passo, neste momento, à fixação do dano moral.

Sabe-se que a fixação do dano moral tem como característica a subjetividade, inexistindo critérios objetivos preestabelecidos para a sua quantificação. Desta forma, cumpre ao Magistrado estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização, sopesando as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano (buscando minimizar a dor da vítima) e punir o ofensor, não podendo importar em enriquecimento indevido.

Deve, ainda, o Juiz observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Levando-se em consideração as proposições acima, entendo por adequado fixar a quantia devida a título de dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). [...]”

Após a devida apreciação da questão e analise dos elementos dos autos entendo que o apelo deve ser provido quanto ao ponto, para afastar a condenação por danos morais.

Não observo nos autos prova de que a parte realmente possa ter experimentado danos a ponto de sofrer abalo moral pela entrega de móveis em desconformidade com o que fora ajustado e esperado,
principalmente por se tratar de pessoa jurídica, não sendo os móveis adquiridos sequer instalados nas dependências desta
.

Ainda que os móveis tenham sido instalados na residência do sócio da apelada, e este tenha se ferido nos mesmos em razão do material utilizado, ele foi excluído da relação processual na decisão de fls. 105/107, em razão de sua ilegitimidade, e não apresentou qualquer recurso contra a mesma.

Dessa forma, os danos morais devem ater-se a relação envolvendo a empresa apelada, até porque, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (CPC art. 18), e não vislumbro ato ilícito capaz de atingir a esfera do foro intimo da apelada, suficiente para lhe causar constrangimento ou mesmo qualquer mácula a sua integridade.

Destarte, por mais que a apelada tenha vivenciado indignação e de fato, iniludível decepção, a situação descrita, qual seja, a entrega de móveis com problema e em desacordo com o que fora ajustado, não possibilita que seja reconhecida a configuração de danos extrapatrimoniais capazes de gerar abalo de ordem moral que afete o seu equilíbrio como Empresa, e o inadimplemento contratual não é, por si só, capaz de gerar abalo moral:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. BAIXA DO GRAVAME. NÃO ATENDIMENTO. SALDO DEVEDOR QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. REVISÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples inadimplemento contratual não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, necessitando de circunstâncias específicas para configurar lesão extrapatrimonial.
5. Na hipótese, a conduta da recorrente acarretou transtornos anormais à parte adversa, que necessitou gastar tempo e recursos financeiros, além do ajuizamento de uma ação para obter o direito de propriedade de imóvel já quitado. 6. Acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em Recurso Especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.961.482; Proc. 2021/0233760-6; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva;
DJE 10/10/2022
) [não existem destaques no original]

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. OPERAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.786/2018. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA DEMORA NA CONCLUSÃO DA OBRA.
ORIENTAÇÃO DA TERCEIRA TURMA NO SENTIDO DE QUE O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURA DANO MORAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, o atraso na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável. Na hipótese, o Tribunal de Justiça não consignou a existência de circunstância excepcional a caracterizar dano moral, motivo pelo qual é indevida a indenização
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.157.998; Proc. 2022/0195107-5; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE
13/10/2022
) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual
por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde,
somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos
à saúde já debilitada do paciente, o que não ficou evidenciado no caso dos autos. 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.185.578; Proc. 2017/0253320-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
14/10/2022
) [não existem destaques no original]

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONFISSÃO. ART. 389 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. ABUSIVIDADE/ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLAAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MERA DESINTELIGÊNCIA CONTRATUAL. [...] 6. -
Não é devida indenização por dano moral porque o caso é de mero dissabor decorrente de desinteligência contratual e, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
(AgInt no AREsp n. 1.875.352/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 27-06-2022, data da publicação/fonte: DJe de 29-06-2022). 7. - Recursos desprovidos. (
TJES
; AC 0000201-03.2018.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 27/09/2022;
DJES 07/10/2022
)

Assim, entendo que o recurso deve ser provido para fins de excluir da sentença a condenação por danos morais.

Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou provimento a este para excluir da sentença a condenação da apelante em indenização por danos morais.

Em razão do provimento, redistribuo os ônus da sucumbência, devendo as custas serem pagas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, sendo mantida a condenação de honorários da em favor da apelada estabelecida em sentença (10% do valor da condenação), a qual deverá também pagar honorários de sucumbência em favor dos patronos da apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa na forma do art. 85, §2º do CPC.

Ante ao provimento do apelo, incabível a majoração de honorários prevista no art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0026851-21.2013.8.08.0035;

APELANTE: SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

APELADO: JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA.;

RELATOR:
DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACOLHIDA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.

1. A questão atinente à legitimidade foi apreciada por ocasião do saneamento, sendo afastada a ilegitimidade da apelante, a qual não recorreu da decisão, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa da matéria.

2. Conforme entendimento pacífico do STJ, as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior.

3. Não foi demonstrado nos autos qualquer abalo de ordem moral que possa ter sofrido a parte autora, pessoa jurídica, em razão do problema apresentados nos móveis adquiridos.

4. Não é devida indenização por dano moral porque o caso é de mero dissabor decorrente de desinteligência contratual e, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.

5. Em razão da reforma da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais, deve ser redistribuída a sucumbência.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.